Tribunal: TJES
Processo: 5000963-19.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-19.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
APELADO: BENICIA GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIDADE DOCUMENTAL ATESTADA EM PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ (ERESP 1.413.542/RS). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de valores e fixou indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraudes praticadas por terceiros; (ii) estabelecer se a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo afasta o dever de pagar as parcelas; (iii) determinar o critério de repetição do indébito (simples ou dobrada) conforme o marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

4)
A prova pericial grafotécnica atesta de forma categórica a falsidade da assinatura atribuída à consumidora, o que nulifica o negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade.

5)
O fornecedor de serviços apenas se desincumbe da responsabilidade mediante prova da inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

6)
A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para descontos realizados até 30/03/2021 e de forma dobrada para os valores descontados após essa data, em estrita observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS.

7)
O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral
in re ipsa
, ante a vulnerabilidade do consumidor e o comprometimento de sua subsistência.

8)
A compensação de valores eventualmente creditados na conta da consumidora revela-se necessária para evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, configurando fortuito interno inerente ao risco da atividade.

2. A falsidade de assinatura em instrumento contratual implica inexistência do negócio jurídico e a obrigação de restituir os valores indevidamente subtraídos.

3. A restituição em dobro de indébito em contratos de consumo, independentemente de má-fé, aplica-se apenas a pagamentos realizados após 30/03/2021.

4. O desconto indevido de parcelas de empréstimo não contratado diretamente em proventos de aposentadoria gera dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput e § 3º, e parágrafo único do art. 42; Código de Processo Civil, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS, julgado em 30/03/2021; STJ, Tema Repetitivo 1061.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a demanda de origem gravita em torno da suposta ilegalidade de descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, a título de parcelas de contrato de empréstimo consignado (nº 7649585) que a recorrida afirma jamais ter celebrado ou assinado.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a autenticidade da assinatura constante no instrumento contratual, restando configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes e a responsabilidade civil da instituição financeira recorrente em face da alegação de fraude por falsificação de assinatura.

Como cediço, tratando-se de relação consumerista nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
1
, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Conforme a
Súmula 479
do
STJ
, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Como se depreende, a compreensão jurisprudencial pátria é firme no sentido de que a segurança das operações é risco inerente à atividade econômica desenvolvida pelos bancos, de sorte que a ocorrência de fraude por falsários não constitui causa de excludente de responsabilidade por culpa de terceiro, mas sim falha operacional passível de reparação.

No caso vertente, a prova pericial grafotécnica (ID 17518966) categoricamente atesta a
falsidade da assinatura
atribuída ao apelado,
in verbis:

“Findo o exame, conclui a Perita que pela análise do conjunto dos elementos de ordem geral e genérica, as evidências constatadas (divergências gráficas expressivas no contexto dos exames), indicam que
as assinaturas reproduzidas nos documentos examinados não são compatíveis com a escrita padrão de BENICIA GONÇALVES DOS SANTOS
”.

À evidência, a falsidade das assinaturas fulmina a existência do negócio jurídico, porquanto ausente a manifestação de vontade do consumidor.

A restituição dos valores descontados, portanto, é consectário lógico do reconhecimento da nulidade contratual.

O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que
“[o] consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Impõe-se observar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS, em que houve modulação dos efeitos quanto à aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Conforme decidido no acórdão paradigma, para os valores descontados a partir de
30/03/2021
, é suficiente a constatação de violação à boa-fé objetiva para autorizar a
repetição em dobro
, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

Por outro lado, quanto aos
valores anteriores a 30/03/2021
, em observância à modulação estabelecida pelo STJ,
a restituição deve ocorrer de forma simples
, ante a exigência, então vigente, de comprovação de má-fé do fornecedor, elemento que não se encontra suficientemente caracterizado no período anterior ao marco temporal fixado.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . FRAUDE. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO ERESP 1.413.542/RS . PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para configuração do interesse processual de agir não há necessidade que o consumidor esgotes os meios administrativos para resolução do problema . Preliminar rejeitada; 2. O STJ, no julgamento do Tema 1.061, estabeleceu que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade ( CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos ( CPC, art . 369)”; 3. Não há que se falar em violação do contraditório quando é oportunizada a parte a indicação de provas e esta pugnar pelo julgamento antecipado da lide; 4.
A repetição de indébito deve ser simples até a publicação do EREsp 1.413 .542/RS (30/03/2021), a partir de quando deverá ser realizado em dobro, diante do comportamento contrário à boa-fé objetiva apurada da fraude bancária;
5. É presumido o dano moral decorrente de prejuízo ao consumidor em razão de fraude bancária; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vitória, 06 de maio de 2024 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000115-95.2021.8.08 .0063, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

Sem embargo, os danos morais decorrem da própria fraude e do desfalque indevido de verba alimentar.

A esse respeito, sublinhe-se que a cobrança baseada em assinaturas falsas ultrapassa o mero dissabor, atingindo a dignidade e a segurança financeira do idoso, como emerge da jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001223-29.2022.8 .08.0002 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: SEBASTIÃO GERALDO DA SILVA DE OLIVEIRA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 7.
O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira tem o ônus de demonstrar a regularidade da contratação quando o consumidor impugna a assinatura eletrônica no contrato. 2 . A ausência de certificação digital ICP-Brasil e de elementos complementares de validação invalida a prova da contratação. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 4 .
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo passível de indenização.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 429, II; Lei nº 10.820/2003, art . 6º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1061; TJMG, APCV 5001269-58 .2022.8.13.0073; TJSP, Apelação nº 1002402-18 .2021.8.26.0223. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA . RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. [...] A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico
. O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude.
O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 14, § 3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp nº 1.846649; TJES, Apelação Cível, 047150097971, Rel. Des . Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29.10.2019; TJES, Apelação Cível, 011190013752, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07.06.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Importante salientar ser irrelevante a ausência de tentativa de solução administrativa para a configuração do dano, pois a lesão ao direito de personalidade se consumou no momento da fraude e das cobranças indevidas.

Quanto ao valor da indenização, a quantia de
R$
3
.000,00

fixada na sentença guarda estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo tanto para compensar o sofrimento do apelado quanto para desestimular a reiteração de condutas negligentes.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento
para determinar que a restituição ocorra de forma simples, compensando-se os valores de empréstimo eventualmente creditados em conta corrente da apelada.

É como voto.

1
Súm. 297, STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.